Tribunal: STF
Processo: RE 648778
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Civil e processual civil. 3. Alegação de violação ao princípio do devido processo legal (art. 5º, LV, da CF/88). Ofensa reflexa ao texto constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.